Tribunal: STF
Processo: RE 204748
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-11
Data de publicação: 1999-05-11

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento da matéria constitucional (Súmula 282 e 356).
II. Ilegitimidade passiva da autoridade apontada como
coatora: questão de natureza infraconstitucional que não enseja o
RE.